Tribunal: STJ
Processo: 1009295-30.2018.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889027 - SP (2025/0098649-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: L F F
ADVOGADOS
: VALESKA VIDAL DA SILVA - SP274226
MATHEUS RIBEIRO FIGUEIREDO - SP488255
AGRAVANTE
: M O
ADVOGADOS
: OSMAR TESTA MARCHI - SP311594
ALESSANDRA LANGELLA MARCHI - SP149036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
INTERES.
: L A S J
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
DIRECIONAMENTO
DE
LICITAÇÃO.
RESSARCIMENTO DO DANO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada objetivando a condenação dos
requeridos ao ressarcimento de dano causado ao erário. Na sentença, julgou-
se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada para afastar a incursão dos réus no art. 11 da Lei de
Improbidade, bem como para reduzir o valor a ser ressarcido. O valor da
causa foi fixado em R$ 15.526.701,60 (quinze milhões, quinhentos e vinte
e seis mil, setecentos e um reais e sessenta centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
Documento eletrônico VDA48393769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 64097b1a-e9a5-4296-9d4a-373f43238e74

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 1.030 do CPC; arts. 10 e 23-B,
e § 1o,
caput
da Lei n. 8.429/92, redação da Lei n. 14.230/21; e art. 6o, XVI, da Lei n.
8.666/93), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 64097b1a-e9a5-4296-9d4a-373f43238e74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889027 - SP (2025/0098649-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: L F F
ADVOGADOS
: VALESKA VIDAL DA SILVA - SP274226
MATHEUS RIBEIRO FIGUEIREDO - SP488255
AGRAVANTE
: M O
ADVOGADOS
: OSMAR TESTA MARCHI - SP311594
ALESSANDRA LANGELLA MARCHI - SP149036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
INTERES.
: L A S J
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
DIRECIONAMENTO
DE
LICITAÇÃO.
RESSARCIMENTO DO DANO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada objetivando a condenação dos
requeridos ao ressarcimento de dano causado ao erário. Na sentença, julgou-
se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada para afastar a incursão dos réus no art. 11 da Lei de
Improbidade, bem como para reduzir o valor a ser ressarcido. O valor da
causa foi fixado em R$ 15.526.701,60 (quinze milhões, quinhentos e vinte
e seis mil, setecentos e um reais e sessenta centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 1.030 do CPC; arts. 10 e 23-B,
e § 1o,
caput
da Lei n. 8.429/92, redação da Lei n. 14.230/21; e art. 6o, XVI, da Lei n.
8.666/93), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada objetivando a condenação dos requeridos ao ressarcimento de
dano causado ao erário.
Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada para afastar a incursão dos réus no art. 11 da Lei de
Improbidade, bem como para reduzir o valor a ser ressarcido, conforme o seguinte
resumo de ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. ATOS QUE
CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
objetivando a condenação dos réus por seus atos quando integravam a Comissão de
Licitação, no âmbito da Concorrência Pública no 01/2006 do município de Limeira,
porquanto teriam fraudado o processo licitatório, favorecendo a empresa vencedora.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Sentença de procedência. Réus condenados como incursos nos artigos 10, inciso VIII, e 11,
caput, da Lei no 8.429/1992. APELAÇÃO DOS RÉUS, visando absolvição. PRELIMINAR.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. a exordial apresenta argumentação escorreita,
permitindo amplo contraditório. Nela, há descrição pormenorizada dos fatos e
individualização da conduta dos requeridos. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
No bojo desta ação, o juízo a quo havia proferido decisão reconhecendo a prescrição (fls.
5529/5533). Irresignado, o Ministério Público interpôs o Agravo de Instrumento no 2073987-
74.2019.8.26.0000, transitado em julgado em
, no qual, por V. U., este relator
30/06/2020
reformou a decisão, afastando tal reconhecimento. Logo, essa questão já foi decida em
definitivo por esta 8a Câmara. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar
que consiste, em síntese, em negativa de autoria, que deve ser analisada com o mérito.
MÉRITO. CONDUTA ÍMPROBA (LESÃO AO ERÁRIO) E ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO)
DOS
AGENTES
PÚBLICOS
BEM
EVIDENCIADOS.
ILÍCITO
CONFIGURADO. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA
PELO ART. 10, INCISO VIII, DA LEI No 8.429/1992 O MPSP apurou que os réus
exerciam cargos de confiança no âmbito da prefeitura e foram selecionados para participar
da Comissão de Licitação (fls. 383/386). Logo, há evidente proximidade entre os réus e os
mandatários sob suspeita de envolvimento no esquema ilícito. Após serem indicados para
integrar a comissão de licitação, os réus passaram a exercer suas funções, avaliando o
material enviado pelas empresas que disputavam o certame, concluindo pela vitória da
MÚLTIPLA empresa que, posteriormente, virou alvo das investigações. Dois pontos,
conforme extrai-se dos autos, chamam atenção na seleção da empresa MÚLTIPLA, feita
pelos réus: (i) a grande diferença entre a nota atribuída pela proposta técnica; e (ii) a grande
similaridade entre as notas pela proposta de preço. Os documentos colacionados aos autos
evidenciam que a Comissão de Licitação se valeu de vagas e genéricas justificativas para
atribuir notas flagrantemente desproporcionais para a empresa MÚLTIPLA. Tal fato, à luz
do conjunto probatório, dá robustez à prova do elemento subjetivo. DANO AO ERÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
SERVIÇOS
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. Tendo os réus, na condição de membros da Comissão de Licitação,
manipulado o processo licitatório para dar a vitória à empresa que ofertou a proposta mais
cara, então o prejuízo ao erário evidenciado consiste naquilo que o Estado foi forçado a
arcar como consequência direta das ações dos réus (R$ 729.893,00). Desse modo, uma vez
que a empresa entregou as apostilas para as quais foi contratada, é certo que o valor integral
da licitação não se confunde com o valor exato do dano. Assim, na dosimetria da pena,
reduzo o valor a ser ressarcido para R$ 729.893,00, consistente na diferença entre a oferta
mais cara e mais barata da licitação. TIPIFICAÇÃO DO ATO COMO VIOLAÇÃO
DE PRINCÍPIOS. ABOLITIO IMPROBITATIS. CONDENAÇÃO NO ART. 11,
“CAPUT”, DA LEI No 8.429/92 AFASTADA. Lei 14.230/21 que deu nova redação ao
caput do artigo 11, revogando os atos de improbidade administrativa outrora nele tipificados
e revogou expressamente o ato de improbidade descrito no inciso I. Assim como ocorre no
direito penal com o fenômeno da abolitio criminis, a revogação expressa do tipo de
improbidade administrativa gera efeito análogo no âmbito do direito administrativo
sancionador, suscitando a abolitio improbitatis. Analisando os incisos vigentes do art. 11, da
Lei 8429/92, com a nova redação trazida pela Lei 14.230/21, tem-se que não há subsunção
da conduta dos réus a nenhum tipo descrito no disposto, razão pela qual se faz impossível a
condenação dos requeridos nas condutas de violação aos princípios da Administração
Pública. SANÇÕES. ART. 12, “CAPUT” E INCISO II, DA LEI 8.429/92.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O
PODER PÚBLICO E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. Penalidades aplicadas de
forma adequada, razoável e proporcional às condições pessoais dos agentes e à gravidade
dos fatos, merecendo manutenção, com exceção do ressarcimento, conforme já
fundamentado. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos apelantes parcialmente
providos, para afastar a incursão dos réus no art. 11 da Lei de Improbidade, bem como para
reduzir o valor a ser ressarcido para R$ 729.893,00, mantendo, no mais, o decisum de
primeiro grau.

Em face do referido acórdão, foi interposto recurso especial por M.O (fls.
6.410-6.420) com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, no qual o
a
recorrente alega, em suma, que os fatos imputados estão prescritos, e que não houve
comprovação de dolo específico de sua parte, nem de dano efetivo ao erário a que tenha
causado. Por fim, aponta ter participado da comissão de licitação como julgador das
propostas, e que desempenhou essa função com isenção e técnica pertinentes.
L.F.F, com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal,
a
c
interpôs recuso especial, às fls. 6.432-6.512, sob o fundamento de violação dos seguintes
artigos de lei federal: a) art. 1.030 do Código de Processo Civil; b) arts. 10 e 23-B, caput
e §1o, da Lei Federal n. 8.429/92, redação da Lei n. 14.230/21; e c) art. 6o, XVI, da Lei
Federal n. 8.666/93; bem como divergência jurisprudencial. Alega o recorrente, em
suma, que a inicial acusatória se mostra inepta, e que não houve comprovação de dolo
específico de sua parte nas condutas imputadas, tendo apenas cumprido ordens de
superiores hierárquicos.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
RECURSO ESPECIAL DE M.O
No recurso especial, às fls. 6.410-6.420, a parte recorrente alega,
resumidamente:
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

No caso dos autos, não se configurou o dolo porquanto a comissão de licitação
preparou o edital de licitação estabelecendo as regras e condições para participação do
processo licitatório, de conformidade com a legislação vigente; analisou as propostas com
observância dos critérios estabelecidos no edital, garantindo que as propostas fossem
avaliadas de maneira justa e imparcial, habilitando os participantes que cumpriram todas as
exigências legais e documentais, como previsto no edital. Foi declarado o vencedor o
licitante que apresentou a melhor proposta, de acordo com os critérios do edital, sendo
submetido para homologação da autoridade competente que ratificou as orientações da
comissão, tudo realizado com transparência e rastreabilidade das decisões tomadas,
garantindo a comissão que todo o processo foi conduzido de acordo com a legislação
aplicável, sem fraudes, corrupção e outras irregularidades, mas sim com o intuito de
resguardar o interesse público assegurando que o processo foi realizado de forma eficiente e
ética.
Ao contrário do mencionado na V. Acórdão recorrido, o fato da proposta ser a mais
cara, no contexto das licitações públicas, a proposta mais barata nem sempre é a melhor
opção, especialmente quando se considera a qualidade do serviço ou do produto que será
entregue, com risco de baixa qualidade, durabilidade e eficiência; da experiência e
capacidade técnica do fornecedor; custos a longo prazo; risco adicional de custo; impacto na
continuidade do serviço. Portanto, a escolha da proposta não foi baseada apenas no critério
do menor preço, mas também na análise criteriosa da qualidade, capacidade técnica,
cumprimento de normas e impacto a longo prazo, pois a administração pública tinha a
responsabilidade de assegurar que o serviço prestado ou o produto adquirido fossem
adequados às necessidades da coletividade, mesmo que isso implicasse em um custo inicial
mais elevado.
Outrossim, ao contrário daquilo que foi consignado no V. Acórdão, se o recorrente
não obteve qualquer ganho financeiro, tal circunstância é um indício de que não houve
fraude nos critérios subjetivos de avaliação, isto é, de que houve favorecimento para
beneficiar um concorrente. Consequentemente não ocorreu o dolo.
Também não tem consistência a menção no V. Acórdão de que houve prejuízo para o
erário. O fato de uma proposta mais elevada ter sido considerada na licitação não significa
necessariamente que houve prejuízo para o erário. A análise da escolha de uma proposta não
deve ser baseada apenas no critério de preço, mas sim em uma série de outros fatores, como
qualidade e adequação, custo-benefício, garantia e suporte, capacidade e reputação do
fornecedor, critérios específicos da licitação, prevenção de problemas futuros. Destarte, o
simples fato de uma proposta mais elevada ter sido aceita não atenta, por si só, que houve
prejuízo para o erário.
Nesse contexto, não se acha presente indícios de má-fé para a configuração do dolo,
não havendo evidências de que a comissão de licitação agiu com intenção deliberada de
prejudicar o erário ou de beneficiar indevidamente o licitante. A simples escolha de uma
proposta mais elevada sendo feita com base em critérios objetivos e justificáveis, não
caracteriza o dolo. Inexistem provas concretas de que a decisão foi tomada com a intenção
de causar dano ao erário, ou de beneficiar indevidamente o licitante.
[...]
Tendo o V. Acordão considerado uma conduta dolosa, quando a responsabilidade do
membro da comissão de licitação pode variar conforme o contexto da legislação aplicável,
tendo o recorrente apenas verificado se as propostas atendiam as condições do edital, não
agindo com dolo ou má-fé em sua conduta, ele não pode ser considerado responsável por
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

prejuízo ao erário, porquanto adotou as precauções necessárias e os eventuais vícios não
foram perceptíveis mesmo com a diligência empregada.
[...]
No presente caso mister assinalar que a comissão de licitação não tinha atribuições
relevantes para o desenvolvimento das aquisições públicas, sendo responsável apenas pela
análise técnico jurídica e não por super faturamento dos valores da pesquisa, porque tal
atuação escapava da competência da comissão, porquanto não integravam a fase externa da
licitação.
[...]
Tendo adotado as precauções necessárias e não sendo perceptível qualquer vício, não
há como ser responsabilizado por dolo, considerando que o dolo é um elemento essencial
para a configuração da infração na nova legislação.
3.2 Por todo o exposto, é de rigor a aplicação da nova lei de improbidade
administrativa, (14.230/21), que alterou substancialmente a lei 8.429/92, exigindo o dolo
para a responsabilização por atos de improbidade administrativa. Não tendo o recorrente
agido com dolo, não pode ser responsabilizado a reparar danos, de forma que impõe-se o
provimento do recurso para que seja a ação julgada improcedente em relação ao recorrente.
[...]
Considerando que o fato ocorreu no ano de 2006 e a ação sendo proposta somente em
05 de setembro de 2018, não há dúvida de que tal interstício foi muito superior a 05 anos,
não tendo aplicação o fundamento constante do V. Acórdão para o afastamento da
prescrição, porquanto uma análise detalhada e aplicação concreta a esse caso não é a de que
a prescrição deve ser considerada de quando os danos se tornaram conhecidos, mas sim da
DATA DO FATO OU ATO QUE O ORIGINOU.
[...]
ESTE PRAZO É MAIS DIRETO EM RELAÇÃO À DATA DO ATO EM SI, SEM
CONSIDERAR O CONHECIMENTO POSTERIOR DO DANO.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

No bojo desta ação, o juízo a quo havia proferido decisão reconhecendo a prescrição
(fls. 5529/5533). Irresignado, o Ministério Público interpôs o Agravo de Instrumento no
2073987-74.2019.8.26.0000, transitado em julgado em
, no qual, por V. U., este
30/06/2020
relator reformou a decisão, afastando tal reconhecimento.
Logo, essa questão já foi decida em definitivo por esta 8a Câmara.
Conforme já explicitado naquela decisão: “embora os fatos narrados na inicial tenham
ocorrido no ano de 2006, a ciência inequívoca pelo titular da ação de improbidade dos
ilícitos perpetrados pelos réus se deu apenas em agosto de 2014. Nesse aspecto, a teoria da
actio nata é plenamente admissível para fins de aferição do lapso prescricional, mesmo em
relação às ações de improbidade” (fls. 289 dos autos no 2073987-74.2019.8.26.0000).
Portanto, não há de se falar em ocorrência da prescrição.
[...]
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Conforme determinação do STF, as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 na Lei
8.429/92 possuem aplicação imediata aos processos em curso, exceto pela nova sistemática
prescricional por ela instituída.
Dessa forma, pela tese de repercussão geral acima transcrita, devem ser aplicadas aos
casos ainda não transitados em julgado as alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 na Lei
8.429/92, de forma a somente reconhecer como atos de improbidade administrativa as
condutas praticadas com dolo.
In casu, ficou bem demonstrado o dolo dos réus no direcionamento licitatório.
O MP apurou que os réus exerciam cargos de confiança no âmbito da prefeitura e
foram selecionados para participar da Comissão de Licitação (fls. 383/386). Logo, há
evidente proximidade entre os réus e os mandatários sob suspeita de envolvimento no
esquema ilícito.
Após serem indicados para integrar a comissão de licitação, os réus passaram a
exercer suas funções, avaliando o material enviado pelas empresas que disputavam o
certame, concluindo pela vitória da MÚLTIPLA empresa que, posteriormente, virou alvo
das investigações.
Assim, embora a empresa MÚLTIPLA tenha apresentado uma proposta 19% mais
cara que sua concorrente (empresa CDE), ainda assim, a comissão entendeu que ela deveria
ser a vencedora, porquanto, conforme sustentado, teve melhor desempenho global.
Com efeito, a fórmula final para representar a Média Ponderada (MP) das
concorrentes era dada da seguinte forma (fls. 3250):
[...]
Assim, dois pontos chamam atenção: (i) a grande diferença entre a nota atribuída pela
proposta técnica; e (ii) a grande similaridade entre as notas pela proposta de preço.
Destaca-se que a empresa concorrente ofertou valor R$ 729.893,00 abaixo da
MÚLTIPLA. Contudo, embora a diferença de 19% entre os preços, a comissão atribuiu
notas praticamente idênticas a ambas as empresas. Evidencia- se, dessa forma, que há
flagrante desproporcionalidade na atribuição das notas da comissão neste critério.
Não obstante, a nota da proposta técnica da MÚLTIPLA foi maior que o dobro da
nota de sua concorrente. Nesse sentido, as justificativas para tal discrepâncias são
claramente genéricas e cheias de subjetividades que, claramente, não correspondem à
realidade. Reforço algumas justificativas, dadas pela Comissão, em documento assinado por
todos os réus, para se atribuir notas irrisórias para a CDE e notas máximas para a
MÚLTIPLA:
[...]
Em suma, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a Comissão de
Licitação se valeu de vagas e genéricas justificativas para atribuir notas flagrantemente
desproporcionais para a empresa MÚLTIPLA.
Nesse sentido, os autos demonstram: (i) a existência de fundadas suspeitas sobre um
grande esquema de corrupção para desviar dinheiro público destinado à compra de apostilas
pedagógicas; (ii) os mandatários públicos selecionaram especificamente os ora apelantes
para compor a Comissão de Licitação; (iii) a Comissão de Licitação se valeu de expedientes
genéricos para atribuir nota desproporcional para a empresa suspeita; (iv) os apontamentos
do TCE, no sentido de evidência de favorecimento na licitação; (v) a análise posterior, de
órgãos técnicos, indicando que o material que a Comissão atribuiu notas extremamente
altas, na verdade, era de péssima qualidade e em desacordo com os programas nacionais.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Verifica-se, portanto, que os réus, de fato, atuaram para o favorecimento da empresa,
em detrimento do interesse público.
[...]
Ressalto, neste ponto, que as condutas dos réus são atinentes à função que exerceram
como membros da Comissão de Licitação. As atas e documentos evidenciam que as
decisões foram proferidas forma unânime, sendo devidamente assinadas por todos os
requeridos. Frise-se que a lei permite a qualquer um dos membros da Comissão que
expressem eventuais divergências, todavia, nenhum dos requeridos jamais o fez (art. 51, §
3o, conforme supramencionado). Assim, não há de se falar que seria necessário maior
individualização de suas condutas. Por fim, a responsabilidade solidária dos membros da
Comissão é prescrita em lei.
Destarte, fica demonstrado o dolo dos agentes, consequentemente, de rigor sua
incursão no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade, conforme operado pelo sentenciante.
O dano ao erário, também necessário para a configuração da improbidade, também
restou demonstrado, todavia, em montante distinto daquele trazido pela sentença, já que o
dano não pode ser presumido, mas sim, demonstrado. Logo, o montante considerado deve
ser reduzido, porquanto entendo que ele correspondente à diferença entre as propostas das
empresas concorrentes na licitação, já que esse foi o valor que, de fato, os requeridos
forçaram o erário a arcar.
[...]

Quanto ao fundamento da interposição do recurso pela alínea , eviden
a
cia-se
a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo
de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de
demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Por fim, mesmo que ultrapassado tal óbice, quanto à matéria de fundo,
verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".

RECURSO ESPECIAL DE L.F.F
No recurso especial, às fls. 6.432-6.512, a parte recorrente alega,
resumidamente:

Ínclitos Ministros, como colacionado no item acima “4 – BREVE SÍNTESE DA
DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO”, a falta de dispositivo do artigo de lei que teria
o Recorrente infringido é clara, deixando o Recorrente impossibilitado de promover sua
ampla defesa e contraditório – o que é a primeira ocorrência da falta de observação e
contrariedade a tratado ou lei federal – sendo vedado tal conduta pelo ordenamento legal em
vigência, amplamente discorrido nas defesas em Inépcia da Inicial, ignorando, inclusive, os
termos do artigo 6o, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93:
[...]
Doutos Ministros, o que se nota desde a denúncia é justamente o contrário na
descrição pormenorizada dos fatos com individualização da conduta consoante as provas
que existem nos autos.
[...]
O que vale dizer no caso concreto que o pedido deveria conter um momento
declaratório postulando a declaração do ato como de improbidade administrativa,
concluindo- se daí pela nulidade do respectivo ato e assim por sua desconstituição, sem o
que, por óbvio, a sentença não poderá fazê-lo.
[...]
Destarte, conclui-se inarredavelmente que merece indeferimento a petição inicial eis
que lhe falta pedido de declaração do ato como de improbidade administrativa, assim como
pela nulidade do respectivo ato, com fulcro no artigo 330, parágrafo único, inciso I do cc. o
artigo 485, inciso I, do CPC.
[...]
Ainda nesta esteira, da Inépcia da Inicial, não bastasse a ausência nuclear do pedido,
soma-se que o Recorrido não fundamentou em quais dispositivos postula a procedência do
pedido, se no art. 10 ou 11 e respectivos incisos da Lei 8.429/92, o que dificulta ainda mais
a defesa, visto que os fatos que embasam a inicial não subsumam aos artigos citados, assim
como não conseguiu descrever a existência de indícios de elementos subjetivos que denotem
a prática dos atos neles tipificados.
[...]
Doutos Ministros, toda a culpabilidade/responsabilidade decorrente da licitação em
comento já recaiu sobre os SUPERIORES HIERÁRQUICOS, não havendo nehuma prova
nos autos do Ato Improbo praticado pelo Recorrente.
Para incluir o Recorrente [...] no polo passivo da presente demanda, o Recorrido
Parquet o responsabiliza de forma objetiva, ao considerar que a Comissão de Licitação não
conduziu o certame em obediência estrita ao ordenamento jurídico, baseando- se no indício
que o Recorrente foi o subscritor do edital.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

[...]
Ínclitos Ministros, se ficou provado que os “engenheiros” da fraude a licitação foram
os SUPERIORES HIERÁRQUICOS, nos autos Ação Civil Pública no 0021475-
08.2012.8.26.0320, não há lógica imaginar que os simples servidores da Comissão agiriam
de forma a “dar dinheiro público aos bolsos” dos SUPERIORES HIERÁRQUICOS, só
porque eles querem ou só porque eles exerciam cargos de confiança, que resulta a
condenação por presunção como descrito no v. Acordão recorrido de que “Logo, há
evidente proximidade entre os réus e os mandatários sob suspeita de envolvimento no
esquema ilícito:
[...]
Portanto, Doutos Ministros, constata-se dos autos a irrelevância do Recorrente no
resultado do certame, posto que tão somente conduziu os atos formais da Comissão de
Licitação sem sequer eleger avaliação técnica da matéria julgada, o que lhes afasta de
qualquer responsabilização subjetiva, e tudo discorrido em fls. 6217/6221, ou seja, qualquer
que fosse o Presidente da Comissão ou a Comissão em si, o resultado do certame seria o
mesmo, pelo cumprimento, pela Comissão, nos termos do artigo 6o, inciso XVI, da Lei
Federal 8.666/93:
[...]
O v. Acordão (fls. 6374/6398) contraria tratado ou lei federal ou nega-lhe vigência,
quando deixa de analisar o caso com a presunção da inocência por absoluta falta de prova
produzida contra o Recorrente [...] para, ao contrário, condená-lo por presunção,
direcionando contra ele as provas produzidas contra os SUPERIORES HIERÁRQUICOS
exclusivemente
[...]
É fato que aquele que age com DOLO ou Culpa e procura fraudar algo, no caso da
licitação em comento, certamente o fará para procurar enriquecimento ilícito.
Não há nenhuma prova juntada nos autos pelo Ministério Público ou GAECO de que
o Recorrente [...] tenha patrimônio incompatível com seus ganhos declarados à Receita
Federal, que certamente foi investigado!
Ao contrário existem provas inequívocas nos autos, com a juntada das Declarações de
Imposto de Renda do Apelante (fls. 5149/5186) demonstrando que ele não possui bens
incompatíveis com sua renda, não havendo que se falar em DOLO ou Culpa.
Ninguém se colocaria em um risco de que querer fraudar licitação sem levar nada em
troca, é fato, e é isto que caracteriza a DOLO ou Culpa! Ter intenção de fraudar para obter
vantagem indevida.
Foi exatamente isto que comprovadamente fizeram os SUPERIORES
HIERÁRQUICOS, eles assumirm o risco e fizeram a fraude pelo Edital direcionado (fls. 372
/383), não o Recorrente:
[...]
Impossível a responsabilização de integrantes da Comissão de Licitação por vícios na
elaboração do instrumento convocatório do certame – tais como descrição ampla ou
extremamente minuciosa do objeto, inexistência de reserva orçamentária, falta de projetos
de cunhos especificamente técnicos, metodologia de pontuação das propostas, etc. – porque
tais atuações escapam à Competência da Comissão, não integrando a fase externa da
licitação.
[...]
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Como pode caber alegação de que a “Comissão de Licitação se valeu de vagas e
genericas justificativas para atribuir notas flagrantemente desproprorcionais para a empresa
MULTIPLA”, sendo este o cerne da questão, Ínclitos Ministros, a comissão de licitação não
agiu a seu bel prazera, apenas, nos ditames da lei aplicou o edital, que comprovadamente
não existe nehuma prova nos autos de que eles sabiam ou poderiam saber, era feito para
fraudar o certame dirigindo o vencedor mediante as formulas lá descritas no edital.
Fazer isto, Ínclitos Ministros, é julgar o Recorrente por presunção.
[...]
As disposições do artigo 10 da Lei 8.429/92 com a nova redação da Lei no 14.230/21
também exigem a ação ou omissão dolosa para a condenação, que não foi corretamente
aplicada pelo v. Acordão recorrido, vez que ele afastou a aplicação do art. 11 da Lei 8.429
/92, decorrente da nova redação, pela caracterização do DOLO, porém condenou com a
nova redação do art. 10 que também exige o DOLO, em nenhum momento provado, como
amplamente discorrido:
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Outrossim, também não se deve acolher a alegada inépcia da inicial, pois a exordial
apresenta argumentação escorreita, permitindo amplo contraditório. Nela, há descrição
pormenorizada dos fatos e individualização da conduta dos requeridos.
Ressalto, neste ponto, que a conduta foi suficiente individualizada, já que os
requeridos estão sendo processados em função de atos cometidos quando integravam a
Comissão de Licitação. Ademais, a exordial vem acompanhada dos documentos
indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC.
[...]
Conforme determinação do STF, as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 na Lei
8.429/92 possuem aplicação imediata aos processos em curso, exceto pela nova sistemática
prescricional por ela instituída.
Dessa forma, pela tese de repercussão geral acima transcrita, devem ser aplicadas aos
casos ainda não transitados em julgado as alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 na Lei
8.429/92, de forma a somente reconhecer como atos de improbidade administrativa as
condutas praticadas com dolo.
In casu, ficou bem demonstrado o dolo dos réus no direcionamento licitatório.
O MP apurou que os réus exerciam cargos de confiança no âmbito da prefeitura e
foram selecionados para participar da Comissão de Licitação (fls. 383/386). Logo, há
evidente proximidade entre os réus e os mandatários sob suspeita de envolvimento no
esquema ilícito.
Após serem indicados para integrar a comissão de licitação, os réus passaram a
exercer suas funções, avaliando o material enviado pelas empresas que disputavam o
certame, concluindo pela vitória da MÚLTIPLA empresa que, posteriormente, virou alvo
das investigações.
Assim, embora a empresa MÚLTIPLA tenha apresentado uma proposta 19% mais
cara que sua concorrente (empresa CDE), ainda assim, a comissão entendeu que ela deveria
ser a vencedora, porquanto, conforme sustentado, teve melhor desempenho global.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Com efeito, a fórmula final para representar a Média Ponderada (MP) das
concorrentes era dada da seguinte forma (fls. 3250):
[...]
Assim, dois pontos chamam atenção: (i) a grande diferença entre a nota atribuída pela
proposta técnica; e (ii) a grande similaridade entre as notas pela proposta de preço.
Destaca-se que a empresa concorrente ofertou valor R$ 729.893,00 abaixo da
MÚLTIPLA. Contudo, embora a diferença de 19% entre os preços, a comissão atribuiu
notas praticamente idênticas a ambas as empresas. Evidencia- se, dessa forma, que há
flagrante desproporcionalidade na atribuição das notas da comissão neste critério.
Não obstante, a nota da proposta técnica da MÚLTIPLA foi maior que o dobro da
nota de sua concorrente. Nesse sentido, as justificativas para tal discrepâncias são
claramente genéricas e cheias de subjetividades que, claramente, não correspondem à
realidade. Reforço algumas justificativas, dadas pela Comissão, em documento assinado por
todos os réus, para se atribuir notas irrisórias para a CDE e notas máximas para a
MÚLTIPLA:
[...]
Em suma, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a Comissão de
Licitação se valeu de vagas e genéricas justificativas para atribuir notas flagrantemente
desproporcionais para a empresa MÚLTIPLA.
Nesse sentido, os autos demonstram: (i) a existência de fundadas suspeitas sobre um
grande esquema de corrupção para desviar dinheiro público destinado à compra de apostilas
pedagógicas; (ii) os mandatários públicos selecionaram especificamente os ora apelantes
para compor a Comissão de Licitação; (iii) a Comissão de Licitação se valeu de expedientes
genéricos para atribuir nota desproporcional para a empresa suspeita; (iv) os apontamentos
do TCE, no sentido de evidência de favorecimento na licitação; (v) a análise posterior, de
órgãos técnicos, indicando que o material que a Comissão atribuiu notas extremamente
altas, na verdade, era de péssima qualidade e em desacordo com os programas nacionais.
Verifica-se, portanto, que os réus, de fato, atuaram para o favorecimento da empresa,
em detrimento do interesse público.
[...]
Ressalto, neste ponto, que as condutas dos réus são atinentes à função que exerceram
como membros da Comissão de Licitação. As atas e documentos evidenciam que as
decisões foram proferidas forma unânime, sendo devidamente assinadas por todos os
requeridos. Frise-se que a lei permite a qualquer um dos membros da Comissão que
expressem eventuais divergências, todavia, nenhum dos requeridos jamais o fez (art. 51, §
3o, conforme supramencionado). Assim, não há de se falar que seria necessário maior
individualização de suas condutas. Por fim, a responsabilidade solidária dos membros da
Comissão é prescrita em lei.
Destarte, fica demonstrado o dolo dos agentes, consequentemente, de rigor sua
incursão no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade, conforme operado pelo sentenciante.
O dano ao erário, também necessário para a configuração da improbidade, também
restou demonstrado, todavia, em montante distinto daquele trazido pela sentença, já que o
dano não pode ser presumido, mas sim, demonstrado. Logo, o montante considerado deve
ser reduzido, porquanto entendo que ele correspondente à diferença entre as propostas das
empresas concorrentes na licitação, já que esse foi o valor que, de fato, os requeridos
forçaram o erário a arcar.
[...]
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 1.030 do CPC; arts. 10 e 23-B,
e §1o, da Lei n. 8.429/92, redação da
caput
Lei n. 14.230/21; e art. 6o, XVI, da Lei n. 8.666/93), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c,
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:25
Código de Controle do Documento: 5d0c2176-4338-444b-9c58-50c5a1fe05f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.889.027 / SP
Número Registro: 2025/0098649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10092953020188260320
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F F
ADVOGADOS : VALESKA VIDAL DA SILVA - SP274226
MATHEUS RIBEIRO FIGUEIREDO - SP488255
AGRAVANTE : M O
ADVOGADOS : ALESSANDRA LANGELLA MARCHI - SP149036
OSMAR TESTA MARCHI - SP311594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
INTERES.
: L A S J
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 848a1be8-4501-4529-ba72-e312856e61c3

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 848a1be8-4501-4529-ba72-e312856e61c3